Tribunal: TJMT
Processo: 1014189-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014189-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LIVIA MARA DE SOUSA GAMA - CPF: 028.643.951-42 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIARIA – LIMINAR DEFERIDA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2o DO ARTIGO 3o do DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário à purga da mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2o do art. 3o do DL 911/69.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. o 102937-92.2019.8.11.0041 – deferiu a liminar e busca e apreensão, no entanto, vedou a retirada do veículo da comarca durante o prazo de purgação da mora sob pena de desobediência.

Inconformada, em suas razões alega que o despacho e extremamente ofensivo ao direito do Agravante, ante a proibição de retirada do veículo da comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar.

Sustenta a inexistência de previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo.

Aduz, que de acordo com disposto na Lei 911/69, se no decorrer da execução do contrato o Devedor não cumpre com sua obrigação de pagar o financiamento, o Banco Credor, poderá ajuizar ação de Busca e Apreensão, para reaver o bem dado em garantia, o que ocorreu no caso dos autos.

Discorre sobre os aspectos do decreto lei 911/69 – em especial quanto a purga da mora – pagamento integral do débito, citando o recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona os temas em debate com relação a dissidio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados e outros no mesmo sentido.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso para reformar a decisão objurgada, que determinou a permanência do veículo na comarca.

Sem contrarrazões, conforme certidão (Num.25786457),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. o 102937-92.2019.8.11.0041 – deferiu a liminar e busca e apreensão, no entanto, vedou a retirada do veículo da comarca durante o prazo de purgação da mora sob pena de desobediência.

Impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, é possível a remoção e venda extrajudicial do veículo apreendido, desde que preenchidos todos os requisitos determinados, e, ainda, que tenha transcorrido o prazo para purgação da mora.

Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, verbis:

Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Portanto, plenamente possível a retirada do bem da comarca, haja vista que não há ofensa ao devido processo legal, não se justificando a proibição; no entanto, aquela só poderá ocorrer após cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Sobre o tema em debate, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – PRECEDENTE DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor de reaver o bem, antes do prazo para purgação da mora.

Caso o devedor fiduciante não pague a dívida dentro do prazo legal, o credor está autorizado a retirar o bem da Comarca e vendê-lo, independentemente de autorização judicial.

No caso ora em análise, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca,
NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO REQUERIDO
, salvo em caso de ordem judicial expressa, (...)” (grifei)

Assim, da análise dos autos, tenho que a decisão de piso, vedou a retirada antes do cumprimento do prazo de cinco dias, ou seja, conforme estabelecido no Decreto.

No caso ora em análise não se tem como verificar se a liminar de busca e apreensão foi devidamente cumprida; ou se houve manifestação da Agravada no que pertine à purgação da mora, motivo por que mantenho incólume a decisão Agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020